Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E FINTECHS. DEVEDORA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL EM OUTRO LOCAL. EXECUTADOS PESSOAS NATURAIS. INEXISTÊNCIA DE GUARDA DE INVESTIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As denominadas fintechs, sociedades empresárias regidas pelos arts. 6o a 15 da Lei 12.865/2013, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, consistem em instituições de pagamento integrantes do Sistema Brasileiro de Pagamentos – SBP, aderentes a um ou mais arranjos de pagamentos. Como referidas entidades não se qualificam propriamente como instituição financeira, embora com elas compitam em diversas atividades exploradas no mercado de crédito, a pesquisa pelo sistema BacenJud não as contempla.
2. De fato, em tese, é possível a localização de ativos financeiros ou de créditos a eles conversíveis, por meio de solicitação de dados cadastrais e informações de existência de ativos financeiros ou créditos de qualquer natureza em consulta a fintechs, por meio de solicitação de auxílio ao Banco Central do Brasil.
3. Todavia, na hipótese, a medida mostra-se descabida em relação à sociedade empresária executada, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos indicam que ela não se encontra mais em funcionamento no endereço empresarial informado desde fevereiro de 2015 e não ficou demonstrado se encontrar estabelecida em outro local. Já em relação aos executados pessoas naturais, a medida mostra-se ineficaz quanto ao fim pretendido, pois, sabidamente, contratos de cartão de crédito não se prestam à guarda e investimento de ativos financeiros do contratante, mas à disponibilização de crédito para utilização consoante as conveniências do titular.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.